Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704388-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANILIS COSTA COELHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que indeferiu as impugnações apresentadas pelas executadas ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que a questão da ilegitimidade já restou decidida na fase de conhecimento. Em suas razões, a agravante afirma, em apertada síntese, que a solidariedade não pode ser compreendida “numa análise rasa de que as operadoras, por possuírem nomes parecidos, estão coobrigadas a se responsabilizarem por obrigações cujos vínculos contratuais condizem especificamente à apenas uma delas, no caso, a operadora Unimed Norte Nordeste”. Aduz que não se mostra adequado exigir que a agravante custeie procedimentos e exames, uma vez que a agravada se submete exclusivamente à obrigação que contraiu perante a Unimed Norte Nordeste. Defende a inexistência de solidariedade entre a agravante e a operadora Unimed Norte. Pugna pela reforma da decisão resistida, a fim de que seja declarada sua ilegitimidade passiva, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator facultou à agravante manifestar-se sobre o conhecimento do presente recurso, em razão da possível preclusão da matéria concernente à legitimidade passiva (ID no 23314267), ocasião em que pugnou pelo enfrentamento da matéria, ao argumento de que a questão sobre legitimidade se afigura como ordem pública. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O presente recurso encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. Para melhor entendimento da matéria posta em debate, confira-se o teor da decisão resistida, in verbis: “Trata-se de impugnações ao cumprimento de sentença apresentado pelas executadas: QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., ID no 74567122, e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRA, ID no 74663482, aduzindo, em síntese, a ilegitimidade passiva de ambas as partes. Intimado, o exequente manifestou acerca das impugnações, ID no 75909543, expondo que a ilegitimidade das duas impugnantes já foi analisada em primeiro e segundo grau de jurisdição, sob a mesma argumentação e, em ambos os casos, foram afastadas. Embora a legitimidade da parte seja matéria de ordem pública e não se sujeite, em regra, à preclusão, essa premissa não é absoluta, pois, na hipótese, o tema de antemão foi tratado na Sentença, aliás confirmado pelo Acórdão do E. TJDFT. O que obsta, de fato, a renovação da discussão em torno da mesma temática, pois fulminada pela coisa julgada/preclusão. Portanto, descabe as executadas, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a pretensão de renovar discussão acerca de questão que já fora enfrentada e decidida pelo magistrado a quo e pelo segundo grau de jurisdição, não se insurgindo em momento oportuno, sob pena de violação ao instituto da segurança jurídica e da coisa julgada. O título judicial é bem claro ao condenar às rés solidariamente ao pagamento por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por consequência, o ordenamento jurídico não dá margem a qualquer espécie de relativização da coisa julgada, restando as possibilidades de sua desconstituição limitadas às hipóteses especificamente previstas pelo ordenamento jurídico para tanto. Isto Posto, INDEFIRO as impugnações apresentadas pelas executadas ao cumprimento de sentença. Veja-se, por oportuno, o acórdão proferido por esta egrégia 4a Turma Cível, in verbis: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO. CONCORDÂNCIA COM A SENTEÇA EM MOMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A operadora e a administradora de plano de saúde são responsáveis, igualmente, pelo cancelamento do benefício pela administradora, quando se discute suposta falha na rescisão contratual. Ademais, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed, uma vez que ela e a Unimed Norte/Nordeste pertencem ao sistema Unimed, apresentando-se aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional. (...) 5. Apelo da parte autora não conhecido. Apelo das rés não providos” (Acórdão 1210869, 07206684920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como se vê, a ora agravante pretende a apreciação de questão que há muito já se encontra preclusa. Assim, há que se proclamar que o tema trazido para debate se encontra sepultado pela preclusão, não podendo ser reapreciado no presente recurso, ainda que a matéria sobre legitimidade se apresente como de ordem pública. Isso porque, uma vez decidida a questão, opera-se a preclusão quanto à matéria, o que veda o seu reexame definitivamente. Ademais a pretensão executiva em sede de cumprimento de sentença há de estar em estrita observância ao que foi fixado na sentença transitada em julgado. Confira-se, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA PELA CONSTRUTORA. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. OUTORGA POR ESCRITURA. EFICÁCIA DAS MEDIDAS. COISA JULGADA. ASTREINTES FIXADAS. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. Estando formalmente perfeita a promessa de compra e venda de imóvel, a outorga da escritura e a retirada da averbação das hipotecas são medidas devidas pela construtora, de maneira que se impõe o seu cumprimento, nos exatos termos da sentença exequenda. 3. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta. 4. O valor das astreintes deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1323958, 07431372420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. Embora a impenhorabilidade de bem de família seja matéria de ordem pública que pode ser a qualquer tempo alegada, essa possibilidade não mais existe quando já houver, como no caso, decisão sobre o tema acobertada pela preclusão” (Acórdão 1184568, 07211067820188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator